Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-11.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026507-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GILBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.941.826-04 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA RECONHECIDA PELA MUNICIPALIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
Código de Processo Civil
adotou o
princípio
da
sucumbência
como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor.

2. Sendo declarado pela Municipalidade o prévio conhecimento de que a cobrança do IPTU recaiu sobre quem não possuía a propriedade do bem, ante o princípio da causalidade, deve recair sobre ele o pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá/MT que, em síntese, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de GILBERTO MENDES DA SILVA, bem como declarou nulas as CDA ́S e condenou a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz o Apelante que, é responsabilidade do alienante informar à Fazenda Pública Municipal acerca da transferência de propriedade envolvendo imóvel de sua titularidade, em homenagem aos princípios da publicidade e da boa-fé e até mesmo para se resguardar de ulterior execução fiscal a ser proposta.

Pontua que, aquele que deu causa a instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais, mormente em função da hermenêutica extraída do princípio da causalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento ao recurso, reformando-se a sentença proferida, para o fim de
considerar o executado o exclusivo responsável pelo lançamento do débito e pelo ajuizamento da ação, afastando-se a condenação desta Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo seu desprovimento do apelo, majorando-se a verba honorária recursal.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
presente recurso decorre da ação de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo o juízo sentenciante determinado a emenda à inicial, posto que, incompleta ante a não indicação expressa de todas as CDA ́S que lastreavam a inicial.

Por sua vez, o executado GILBERTO MENDES DA SILVA, ao tomar conhecimento do executivo fiscal, opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, ao argumento que, desde 06/08/2002 não é mais proprietário do imóvel.

A Municipalidade, por sua vez, peticionou informando que “
ao analisar a matrícula do imóvel, concluiu que o executado não mais detinha a propriedade do imóvel registrado na inscrição nº. 01.5.34.011.0077.001, quando do ajuizamento da presente execução, procedendo, inclusive, na retirada de seu nome do referido cadastro, incluindo, de imediato, Eunice Rodrigues de Macedo, por ser esta apontada na referida matrícula” oportunidade em que requereu a desistência da ação e a sua extinção, sobrevindo a sentença recorrida.

O juízo monocrático, destacou na sentença objurgada que:

“[...]
Considerando que o pleito do excipiente encontra guarida em matéria consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, passível de ser reconhecida de oficio, recebo a defesa apresentada pelo excipiente, por não ser proprietário do imóvel objeto do crédito exequendo desde o ano de 2002, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos pelo excipiente. Pois bem. O excepto impugnou a defesa, afirmou ser dever do contribuinte informar ao fisco, quaisquer modificações de propriedade que importem na alteração da sujeição passiva tributária. Requereu a extinção do feito.
Verifica-se nos autos a comprovação do alegado pela excipiente quanto à ilegitimidade passiva, pois não mais proprietário do imóvel desde o ano de 2002, assim, a extinção da ação é medida que se impõe
.

[...]

Posto isso, ACOLHO a alegação do executado reconhecendo a ilegitimidade passiva de GILBERTO MENDES DA SILVA, nesta ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá. Assim, com fundamento no Art. 485, VI e 316 c/c do CPC, DECLARO NULAS as CDA ́s em nome do executado e EXTINGO o presente processo de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública Municipal em face de GILBERTO MENDES DA SILVA. CONDENO a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I e § 10º do C.P.C.2015.”.

Como se sabe, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que, a cobrança do IPTU só cessa quando a transação de compra e venda é comunicada ao Município, não bastando o registro do contrato perante o Cartório.

No presente caso, a Municipalidade reconheceu a procedência do pedido feito pelo ora Apelado, tendo requerido a desistência da ação de execução fiscal manejada em desfavor deste, nos seguintes termos:

“[...]
o Cadastro Fiscal desta Municipalidade, ao analisar a matrícula do imóvel, concluiu que o executado não mais detinha a propriedade do imóvel registrado na inscrição nº. 01.5.34.011.0077.001, quando do ajuizamento da presente execução, procedendo, inclusive, na retirada de seu nome do referido cadastro, incluindo, de imediato, Eunice Rodrigues de Macedo, por ser esta apontada na referida matrícula. Nesse aspecto, é consabido que a substituição do polo passivo da execução fiscal não é permitida, ante a vedação constante da Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA nº. 392-STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Rel. Min. Luiz Fux, em 23/9/2009. Desse modo, não há como prosseguir com a presente execução fiscal, tendo em vista a conclusão de que a parte originalmente executada nunca foi proprietária do imóvel objeto da cobrança de IPTU, providência já requestada em sede administrativa, mediante a confecção do Parecer Jurídico nº. 138/2020/PGM/PFM-NAGEF. Assim, não resta outra opção à Fazenda Municipal se não manifestar a desistência da ação, requerendo, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil”.

Não obstante o apelado não tenha trazido à baila documentos que demonstrassem inequivocamente que houve a comunicação da transferência da propriedade do bem a outrem, é certo que, sobre a referida transação incide o ITBI, situação que, por si só, é de se concluir que a Municipalidade tomou conhecimento da transação.

Como se sabe, o Código de Processo Civil
adotou o
princípio
da
sucumbência
como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o
princípio
da
causalidade
aplicado subsidiariamente.

De acordo com o
princípio
da
causalidade
, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
Ou seja, o responsável pelos custos inerentes ao processo é o vencido, o sucumbente que, neste caso, a verba honorária deve ser suportada pela Municipalidade.

In casu
, não há como afastar a responsabilidade do Apelante, eis que declarou expressamente que possuía conhecimento de que a propriedade do imóvel inscrito no cadastro municipal sob n. 01.5.34.011.0077.001, de fato, pertencia a Eunice Rodrigues Macedo e, por óbvio, não ao Apelado.

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários em sede recursal, conforme estabelece o §11, do art. 85, do CPC.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Por conseguinte, majoro a verba honorária em sede recursal para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023